Tribunal: TJMT
Processo: 1011184-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1011184-55.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: LEOPOLDO MARIO NIGRO FILHO
EMBARGADO: MPEMT - POCONÉ
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LEOPOLDO MÁRIO NIGRO FILHO, em face de decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 1011184-55.2020.8.11.0000, movido contra o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, que considerou como inexistente o pedido de antecipação de tutela recursal.
Sem apontar qual o vício existente, o Embargante alude a necessidade de reforma da decisão, a fim de que seja conferida antecipação de tutela recursal, eis que “no corpo do Agravo foi desenvolvida a matéria de amparo para o pedido de suspensão da liminar e os danos permitidos” (id. 472798458).
Em contrarrazões, o Embargado requereu a rejeição dos aclaratórios, posto que não houve a demonstração do pedido de antecipação de tutela recursal, ainda de que forma implícita (id. 47414960).
É o relato do necessário.
Decido.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são oponíveis quando demonstradas as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
Em que pese a singeleza dos argumentos trazidos pela causídica, esses não são suficientes para alterar a decisão ora Embargada, posto que não há pedido na inicial recursal para a concessão da antecipação da tutela recursal, de forma que a sua concessão incorreria em julgamento extra petita, conforme bem ressaltou o parquet em suas contrarrazões (id. 47414960).
Acerca da impossibilidade de concessão ex officio da suspensão, leciona a doutrina pátria:
“Não parece ser possível a concessão ex officio, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas em lei, não só em razão de uma interpretação sistemática da legislação processual, que se estrutura no princípio da congruência. A efetivação da tutela antecipada dá-se sob a responsabilidade objetiva do beneficiário da tutela, que deverá arcar com os prejuízos causados ao adversário, se for reformada a decisão. Assim, concedida ex officio, sem pedido da parte, quem arcaria com os prejuízos, se a decisão fosse revista? A parte que se beneficiou sem pedir a providência? É preciso que a parte requeira a concessão, exatamente porque, assim, conscientemente se coloca em uma situação em que assume o risco de ter de indenizar a outra parte, se restar vencida no processo.” (DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil, Vol. 2, 4 ed., Salvador: Juspodivm, 2009, p. 507.)
Ante o exposto, conheço dos aclaratórios e para REJEITÁ-LOS, porquanto não demonstrados os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
Intime-se.
Após, encaminhem-se os autos à i. Procuradoria Geral de Justiça, para elaboração do parecer e sejam os autos do Agravo de Instrumento conclusos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora